Tribunal: TJES
Processo: 5019297-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019297-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADDAN MIRANDA BORGES

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando demonstrado o risco de reiteração criminosa.

No caso, o paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas e foi novamente preso em contexto semelhante ao da infração originária, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não sendo caso de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019297-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADDAN MIRANDA BORGES
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADDAN MIRANDA BORGES
, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0000722-48.2020.8.08.0062, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar não observou os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo desproporcional a manutenção da prisão, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Argumenta, ainda, que o paciente compareceu a todos os atos processuais e que a gravidade abstrata do delito não pode justificar, por si só, a restrição da liberdade.

O habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ameaça ou coação ilegal.

No caso em apreço, a custódia cautelar do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
03/08/2020
, quando foi encontrada em sua posse 79g de maconha, balança de precisão e material para preparo de drogas.

Posteriormente, em
06/08/2020
, lhe foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimentos das condições de: comparecimento mensal em juízo, proibição de alteração de endereço sem comunicação e recolhimento domiciliar noturno.

No entanto, o paciente
descumpriu as condições impostas
e, em
22/04/2023
, foi novamente preso por envolvimento em prática delitiva relacionada ao tráfico de drogas.

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Juízo processante.

O decreto prisional, portanto, está fundamentado na presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, destacando-se o risco de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Além disso, consta dos autos que o paciente possui
outros processos criminais em andamento
(0002832-25.2017.8.08.0062 e 0000309-30.2023.8.08.0062), ambos pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, e de associação para o tráfico.

Dessa forma, não há ilegalidade flagrante que justifique a revogação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardo da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa e o descumprimento de medidas cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva:

"A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas quando há descumprimento de condições impostas pelo juízo. Precedentes."

(HC 598.051/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.